Tribunal: TJMT
Processo: 1016817-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016817-08.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LINDINALVA LOPES ROCHA NUNES - CPF: 210.751.581-68 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GOMES VIEIRA - CPF: 023.167.351-50 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY BENEDITO PAIXAO DAS NEVES - CPF: 487.289.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. NÃO PROFERIU VOTO O 3ª VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em cadastro de reserva de concurso público regido pelo Edital n.° 001/2016/SEJUDH/MT, pleiteando sua nomeação para o cargo de agente penitenciário, sob a alegação de que o prazo do certame expirou e ainda persistem vagas disponíveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação diante da existência de vagas e da prorrogação do concurso público.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no RE 837.311/PI (Tema 784) de que o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo quando houver comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso concreto, o impetrante não comprovou a ocorrência de preterição ilegal ou abusiva que justificasse o seu direito líquido e certo à nomeação, estando classificado fora do número de vagas previsto no edital. A simples existência de vagas durante a vigência do certame não vincula a Administração Pública a proceder à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n.º 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA C/ PEDIDO DE
LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS”,
impetrado por
PAULO RICARDO GOMES VIEIRA,
contra ato apontado como ilegal do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra a parte impetrante que participou do concurso público regido pelo Edital n.º 001/2016/SEJUDH/MT, que previa a disponibilização de 120 (cento e vinte) vagas para cadastro reserva, no município de Água Boa, MT, no qual logrou se classificar no 84º (octogésimo quarto) lugar.

Apregoa que o resultado do certame foi homologado em 22.02.2018, sendo prorrogado até a data de 23.06.2024, porém apenas 60 (sessenta) agentes penitenciários foram nomeados neste período. Logo,
“conforme se depreende da lista de aprovados e publicação no Diário Oficial mencionados, pode se inferir que restam 24 candidatos a serem nomeados anteriormente ao Requerente, quer seja, da 60ª até 83ª posições.”

Pontua, ademais, que se encontra em tramitação a Ação Civil Pública n.º 0000770-30.2012.8.11.0021, na 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, MT, bem como a Ação Civil Pública n.º 1011932-56.2023.811.0041, na qual foi proferida decisão para nomear 492 (quatrocentos e noventa e dois) agentes.

Salienta que embora a Administração Pública possua discricionariedade para nomear os aprovados conforme sua conveniência e oportunidade, o prazo do concurso se encerrou e ainda persistem aprovados a serem nomeados.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante requer (ID. 224671686 e ID. 224671686):

“a.
Que seja determinada a NOMEAÇÃO DO REQUERENTE NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL) para preenchimento da vaga existente no município de Água Boa-MT, desde já, em sede de antecipação de tutela
inaudita altera pars,
e da urgência em retirar o estado da rota da ilegalidade, imoralidade e ineficácia em prejuízo de terceiros, até o julgamento do mérito da presente Ação ordinária, pois ninguém poderá devolver ao Requerente o tempo perdido em razão da atuação injustificada e arbitrária do Estado de Mato Grosso.

c.
A notificação da autoridade coatora, encontrada no endereço supracitado, para que preste as informações que achar necessárias no prazo de (10) dez dias;

d.
A citação da pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está vinculada, o Estado de Mato Grosso, para compor a lide, bem como sua intimação acerca da decisão do pedido de Antecipação de tutela Inaudita Altera Pars;

e.
Após o parecer do Ministério Público, seja a segurança confirmada por sentença, pois a requerente apresentou comprovadamente todos os documentos exigidos na Lei e no Edital que deu origem à obrigação pleiteada.

f.
O pleno acatamento
in totum
dos pedidos formulados, permitindo que se cumpra a devida justiça e que a Requerente possa exercer a função para a qual teve aprovação em concurso público de provas e títulos.

g. Ressalta a Requerente que todas as alegações estão garantidas por prova exclusivamente documental, não exigindo a dilação probatória, inviável nesse procedimento extremo;

h.
Por fim, a advogada signatária declara autenticas as cópias dos documentos juntados.

j.
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, por não poder arcar com as custas processuais e honorários, sem privar-se dos meios necessários à sua subsistência, consoante declaração anexa.

l.
Atribuindo à causa o valor simbólico de R$ 1.000,00 (um mil reais) roga pela distribuição urgente e preferencialmente.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 226657652).

O ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, pugna pela denegação da segurança diante da ausência de ato abusivo ou ilegal da autoridade pública (ID. 232173171).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da segurança

(ID. 236582164).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por PAULO RICARDO GOMES VIEIRA contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Da análise da controvérsia, observa-se que a parte impetrante participou do concurso público regido pelo Edital n.º 001/2016/SEJUDH/MT, que disponibilizou 120 (cento e vinte) vagas para cadastro reserva, no Município de Água Bora, MT, lotação para a qual logrou se classificar na 84º (octogésima quarta) posição, o qual foi homologado na data de 22.02.2018, com prorrogação até 23.06.2024.

Encerrada a vigência do certame, defende a parte impetrante que a violação do seu direito à nomeação decorre do fato de que apenas 60 (sessenta) agentes penitenciários foram nomeados, a despeito da necessidade de 170 (cento e setenta) agentes para o Centro de Ressocialização de Água Boa à época da publicação do edital.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.º 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema n.º 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

In casu,
porém, não obstantes as argumentações da parte impetrante, não logrou comprovar, por meio de provas pré-constituídas, a existência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que sua classificação ocorreu fora do número de vagas previsto no edital.

Além disso, o fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo da parte autora baseia-se na alegação de surgimento de vaga, durante a vigência do certame, por necessidade da administração pública, reconhecida na Ação Civil Pública n.° 1011932-56.2023.811.0041, na qual foi determinada a nomeação de 492 (quatrocentos e noventa e dois) agentes penitenciários.

No entanto, a despeito dos argumentos lançados pela parte impetrante, mister ressaltar, como já mencionado, que o surgimento da vaga, por si só, não convola em direito subjetivo a sua expectativa de nomeação, dependendo, para tanto, que ocorra a sua preterição pela Administração Pública, o que não se evidencia no caso em questão.

Como efeito, bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça que:
“Certo é, ser reconhecido o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas ofertadas no respectivo edital, portanto, não havendo vagas disponibilizadas neste, os candidatos que integram o cadastro de reserva só têm expectativa de direito à nomeação e posse no cargo, a qual apenas se convola em direito subjetivo à nomeação, ante a demonstração de flagrante preterição, hipótese não vislumbrada no vertente feito.”
(ID. 236582164).

Desse modo, não se verifica, pela prova pré-constituída, a existência de ilegalidade ou abusividade no ato praticado, notadamente pela discricionariedade da administração pública para a nomeação de candidatos classificados para o cadastro de reserva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – PERFIL DE ENFERMEIRO – SEJUDH – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada no julgamento do RE n. 837.311/PI (Tema 784), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva.

3. Recurso não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031543-46.2022.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2024).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. A vacância ou o surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal”.

(TJ-MT 10211642620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 02/03/2021).

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024